Tribunal: TJSP
Processo: 1501653-63.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Nocividade da droga apreendida que impõe a exasperação da pena-base. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Nocividade da droga apreendida que impõe a exasperação da pena-base. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação dos réus às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Recurso não provido.